Tribunal: TJSP
Processo: 1019068-04.2023.8.26.0004
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Rui Porto Dias
Órgão colegiado: Núcleo 4.0-T. V (DP2);
Data de julgamento: 2024-12-19
Data de publicação: 2024-12-19

Ementa:
Apelação. Ação declaratória de inexigibilidade de débito cumulada com indenizatória. Sentença de procedência. Irresignação do banco réu. "Golpe do falso funcionário". Fraudadores que, por ligação telefônica, induziram a autora à contratação de empréstimo e transferência de valores para terceiros. Ausência de responsabilidade da instituição financeira. Culpa exclusiva da vítima, que não adotou as

Ementa:
Apelação. Ação declaratória de inexigibilidade de débito cumulada com indenizatória. Sentença de procedência. Irresignação do banco réu. "Golpe do falso funcionário". Fraudadores que, por ligação telefônica, induziram a autora à contratação de empréstimo e transferência de valores para terceiros. Ausência de responsabilidade da instituição financeira. Culpa exclusiva da vítima, que não adotou as cautelas necessárias à realização de operações bancárias. Sentença reformada. Recurso provido.